Tribunal: STJ
Processo: 5034318-18.2018.4.04.9999
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2167738 - SC(2024/0329945-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: CHIELLA E DONATTI - CONSULTORES E ADVOGADOS
RECORRENTE
: ARBAZA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: RENI DONATTI - SC019796
CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELLA - SC021196
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
FISCAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
HONORÁRIOS.
CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, cuja
sentença extinguiu o feito diante da extinção da execução pelo
cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA). Foram acolhidos os
embargos de declaração opostos para condenar a Fazenda ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa. No Tribunal
, a sentença foi reformada para afastar a
a quo
condenação da Fazenda ao pagamento de honorários. Opostos embargos de
declaração, foram estes rejeitados. Por fim, foi interposto recurso especial.
II - A controvérsia recai-se sobre a possibilidade de cumulação
de pagamento de honorários advocatícios a serem fixados em ação
anulatória em que se pretendeu desconstituir o crédito tributário, bem como
na execução
extinta em decorrência do cancelamento da
fiscal/embargos
CDA.
III - O arbitramento cumulativo de honorários advocatícios na
execução fiscal e na ação própria por meio da qual se busca desconstituir o
crédito executado é admitido, conforme entendimento deste Tribunal
Superior, uma vez que se tem reconhecida a autonomia entres as duas ações
e, assim, a ausência de duplicidade nas decisões condenatórias.
IV - Recurso especial parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54105908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/02/2026 11:08:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: e0c9353b-63e2-41cf-9c45-16e87b331b80

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54105908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/02/2026 11:08:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: e0c9353b-63e2-41cf-9c45-16e87b331b80

RECURSO ESPECIAL No 2167738 - SC (2024/0329945-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: CHIELLA E DONATTI - CONSULTORES E ADVOGADOS
RECORRENTE
: ARBAZA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: RENI DONATTI - SC019796

CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELLA - SC021196
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
HONORÁRIOS.
CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, cuja
sentença extinguiu o feito diante da extinção da execução pelo cancelamento
da Certidão de Dívida Ativa (CDA). Foram acolhidos os embargos de
declaração opostos para condenar a Fazenda ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. No
Tribunal
, a sentença foi reformada para afastar a condenação da
a quo
Fazenda ao pagamento de honorários. Opostos embargos de declaração,
foram estes rejeitados. Por fim, foi interposto recurso especial.
II - A controvérsia recai-se sobre a possibilidade de cumulação de
pagamento de honorários advocatícios a serem fixados em ação anulatória em
que se pretendeu desconstituir o crédito tributário, bem como na execução
fiscal/embargos extinta em decorrência do cancelamento da CDA.
III - O arbitramento cumulativo de honorários advocatícios na
execução fiscal e na ação própria por meio da qual se busca desconstituir o
crédito executado é admitido, conforme entendimento deste Tribunal
Superior, uma vez que se tem reconhecida a autonomia entres as duas ações
e, assim, a ausência de duplicidade nas decisões condenatórias.
IV - Recurso especial parcialmente provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52813645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 02/12/2025 17:03:59
Código de Controle do Documento: 624899db-5492-42b4-ad05-c6c72f046ff8

Trata-se de recurso especial interposto por ARBAZA ALIMENTOS LTDA e
CHIELLA E DONATTI – CONSULTORES E ADVOGADOS, com fundamento no
III, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado:
art. 105,

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. COISA
JULGADA. AÇÃO ANULATÓRIA. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA UNIÃO.
Nas situações em que a extinção dos embargos e/ou execução fiscal é consequência
direta do que foi decidido em ação anulatória, a jurisprudência desse Tribunal tem entendido
pela impossibilidade de nova condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários de
advogado no processo de embargos e/ou execução fiscal, na medida em que estes já foram
fixados na outra ação.

Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, cuja sentença de fls. 753
extinguiu o feito diante da extinção da execução pelo cancelamento da Certidão de Dívida
Ativa (CDA). Foram acolhidos os embargos de declaração opostos para condenar a
Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa (fls. 776-77).
O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação da Fazenda
Nacional, ao fundamento de que (fl. 837):
[...]
Nas situações em que a extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução é
consequência direta do que foi decidido em ação anulatória, a jurisprudência desse Tribunal
tem entendido pela impossibilidade de nova condenação da parte exequente ao pagamento dos
honorários de advogado no processo de execução, na medida em que estes já foram fixados na
outra ação.
[...]

Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados (fls. 865-866).
O crédito tributário cobrado perfazia o valor originário equivalente a R$
62.175,44 (sessenta e dois mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).
Documento eletrônico VDA52813645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 02/12/2025 17:03:59
Código de Controle do Documento: 624899db-5492-42b4-ad05-c6c72f046ff8

A contribuinte, em seu recurso especial, sustenta, em síntese, que é cabível a
condenação de honorários de forma cumulativa em ambas as ações, ou seja, na extinção da
execução fiscal/embargos e na ação anulatória.
Os seguintes dispositivos de lei federal foram tidos como violados: arts. 1.022,
inciso II, 489, §1o, inciso IV, 85,
, e §10o do Código de Processo Civil.
caput
Foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO

De início, em relação à indicada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, não se
vislumbra a alegada violação pelo Tribunal
, visto que o acórdão recorrido está
a quo
fundamentado com solução jurídica suficiente para a resolução da demanda.
Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão
somente, a irresignação da embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que
não viabiliza o referido recurso.
Passo à análise do mérito.
A controvérsia recai-se sobre a possibilidade de cumulação de pagamento de
honorários advocatícios a serem fixados em ação anulatória em que se pretendeu
desconstituir o crédito tributário, bem como na execução fiscal/embargos extinta em
decorrência do cancelamento da CDA.
O arbitramento cumulativo de honorários advocatícios na execução fiscal e na
ação própria por meio da qual se busca desconstituir o crédito executado é admitido,
Documento eletrônico VDA52813645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 02/12/2025 17:03:59
Código de Controle do Documento: 624899db-5492-42b4-ad05-c6c72f046ff8

conforme entendimento deste Tribunal Superior, uma vez que se tem reconhecida a
autonomia entres as duas ações e, assim, a ausência de duplicidade nas decisões
condenatórias.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO/AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), é possível a cumulação da verba honorária
fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação
anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação, e desde que
respeitados os limites percentuais e os parâmetros previstos na legislação.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, uma vez afastada a premissa
jurídica contida no acórdão recorrido, e tendo em vista que a fixação dos honorários
advocatícios envolve o exame de circunstâncias de natureza fática, faz-se necessário o retorno
dos autos ao Tribunal de origem para que arbitre a verba honorária cabível.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp n. 2.103.292/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
5/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
AÇÕES
CONEXAS.
CUMULAÇÃO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso
especial para, observados os limites legais, reconhecer a possibilidade de arbitramento de
honorários advocatícios em execução fiscal, apesar da anterior condenação ao pagamento da
verba em ações conexas.
II. É assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, desde que respeitados os
limites percentuais e parâmetros previstos na legislação, é possível a cumulação dos
honorários advocatícios fixados em execução fiscal com aqueles arbitrados em ações conexas
(embargos à execução/ação anulatória). Precedentes.
III. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 2.206.502/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
18/3/2025.

Documento eletrônico VDA52813645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 02/12/2025 17:03:59
Código de Controle do Documento: 624899db-5492-42b4-ad05-c6c72f046ff8

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO POLO
PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O posicionamento adotado pelo Tribunal de origem destoa da orientação desta Corte
Superior de Justiça que está no sentido de que "[...] é possível a cumulação da verba honorária
fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação
anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que
respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação." (AgInt no AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.845.359/PR,
DJe de
.
17/4/2023,
19/4/2023)
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 1.971.745/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/6/2024,
2/7/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, podem ser
arbitrados honorários advocatícios de sucumbência na sentença de extinção da execução fiscal,
mesmo que a sentença de procedência do pedido feito em ação conexa já tenha fixado outra
verba honorária, na hipótese em que o magistrado não opte por um único arbitramento para
ambas as ações. Precedentes.
3. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça decidiu em confronto com a jurisprudência deste
Tribunal Superior, razão pela qual o recurso especial foi provido para que os honorários
advocatícios de sucumbência sejam arbitrados, no processo executivo fiscal, à luz das regras
processuais vigentes à época da sentença.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.054.080/MS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
4/9/2023,
6/9/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO FISCAL E NA AÇÃO QUE
VISA DESCONSTITUIR O CRÉDITO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015.
Documento eletrônico VDA52813645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 02/12/2025 17:03:59
Código de Controle do Documento: 624899db-5492-42b4-ad05-c6c72f046ff8

II - Esta Corte tem o entendimento segundo o qual é possível o arbitramento de
honorários advocatícios de sucumbência, cumulativamente, na execução fiscal e na ação que
visa desconstituir o crédito executado.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência
do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno desprovido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 1.971.570/PE,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/4/2022,
22/4/2022.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado "pela possibilidade
de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, cumulativamente, na execução
fiscal e na ação que visa desconstituir o crédito executado" (AgInt no
Rel.
REsp 1845746/RS,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
12/4/2021,
15/4/2021)
2. No caso dos autos, não há qualquer impedimento a que sejam fixados honorários
advocatícios na execução fiscal julgada extinta em decorrência de ação anulatória na qual fora
igualmente arbitrada a verba sucumbencial. Isso porque, em se tratando de ações autônomas,
não há falar na ocorrência de pagamento em duplicidade.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.900.435/SC,
julgado em
DJe de
)
7/6/2021,
10/6/2021.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR CONSEQUÊNCIA DE DECISÃO EM AÇÃO
ANULATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O acórdão recorrido está em sintonia com pacífico entendimento jurisprudencial deste
Tribunal Superior, pela possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de
sucumbência, cumulativamente, na execução fiscal e na ação que visa desconstituir o crédito
executado. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.845.746/RS,
julgado em
DJe de
)
12/4/2021,
15/4/2021.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITES.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
(repetitivo),
REsp 1.520.710/SC
firmou o entendimento pela possibilidade de cumulação da verba de honorários fixada em
execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória),
de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados
os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação.
2. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA52813645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 02/12/2025 17:03:59
Código de Controle do Documento: 624899db-5492-42b4-ad05-c6c72f046ff8

(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp 1307787/MS,
Turma, julgado em
DJe
08/02/2021,
17/02/2021)

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e dou-lhe provimento para
determinar a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios a serem
fixados pelo Tribunal de origem, observados os limites impostos pela legislação processual
vigente.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52813645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 02/12/2025 17:03:59
Código de Controle do Documento: 624899db-5492-42b4-ad05-c6c72f046ff8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.167.738 / SC
Número Registro: 2024/0329945-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004396820168240046 046146000299 4396820168240046 46146000299 50015743920114047210
50343181820184049999
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CHIELLA E DONATTI - CONSULTORES E ADVOGADOS
RECORRENTE : ARBAZA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: RENI DONATTI - SC019796
CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELLA - SC021196
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
05/02/2026
11/02/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:16
Código de Controle do Documento: 3c86c820-356f-498e-ad70-3e0cd106f779

Documento eletrônico VDA54082722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:16
Código de Controle do Documento: 3c86c820-356f-498e-ad70-3e0cd106f779